Tribunal: TJPA
Processo: 0011744-38.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DO EXAME ?PESQUISA DE HLA B-51?. TEMA 793 STF. RE 855178. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _______________
PROCESSO N.º0011744-38.2011.814.0301
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO
APELADO: JOÃO PAULO LIMA GUIMARÃES
ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO OAB/PA 14.943.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. REALIZAÇÃO DO EXAME ¿PESQUISA DE HLA B-51¿. TEMA 793 STF. RE 855178. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS.
1.

Paciente acometido de doença não diagnosticada que afeta sua visão e sistema imunológico, com vários episódios de perda total e repentina da visão e perda abrupta de peso. O médico responsável solicitou exame de ¿pesquisa de HLA B-51¿, indispensável para diagnosticar doença de Behcet.
2.

Sentença de piso determinou o custeio do exame pelo Estado do Pará, bem como condenou a Fazenda Pública em honorários fixados em R$1.000,00 (mil reais) e custas.
3. O Estado do Pará alegou, preliminarmente, incompetência absoluta da justiça estadual para apreciar o feito; litisconsórcio passivo necessário do plano de saúde do paciente. No mérito defende: a) inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; b) a pesquisa de HLA B-51 não consta na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); c) inexistência de dotação orçamentária; d) responsabilidade objetiva da Unimed em custear o exame requerido; e) impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas
3.

Preliminares rejeitadas.
4.

No mérito, responsabilidade solidária dos entes federativos. Direito à saúde e à vida. Isenção ao pagamento das custas na forma do art. 40, I da Lei 8.328/2015, mantidos todos os termos da sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.
5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.
6.

Fazenda Pública isenta de custas nos termos do a art. 40, I da Lei n.º 8.328/2015.
7.

Em sede reexame necessário, confirmo parcialmente a sentença reexaminada.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, e, em reexame necessário,
manter a sentença parcialmente, modificando apenas a condenação em custas impostas à Fazenda Pública
, conforme o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N.º0011744-38.2011.814.0301
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO
APELADO: JOÃO PAULO LIMA GUIMARÃES
ADVOGADO: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO OAB/PA 14.943.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra si ajuizada por João Paulo Lima Guimarães.

Extrai-se dos autos que autor/apelado vem sofrendo de doença ainda não diagnosticada que afeta sua visão e seu sistema imunológico, desde meados de 2008, tendo registrado vários episódios de perda total e repentina da visão e perda abrupta de peso. Que o médico responsável pelo seu tratamento solicitou o exame chamado ¿pesquisa de HLA B-51¿, conquanto tal exame não é realizado pelos laboratórios públicos do Estado e custa em torno de R$520,00 (quinhentos e vinte reais), valor este que o autor/apelado não dispõe para o seu custeio. Por tal razão, ajuizou a ação de obrigação de fazer e requereu tutela antecipada para que o Estado do Pará custeasse o referido exame, indispensável para o correto diagnóstico da patologia que o afeta. Juntou farta documentação com exames de imagem e laboratoriais, bem como a solicitação do exame em comento (fls. 15/152).

o juízo de piso reservou-se para apreciar o pedido de tutela antecipada após a manifestação do Estado do Pará.

Vieram aos autos a contestação de fls. 165/189.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (fls. 195/202).

O juízo de piso prolatou sentença julgando procedente o pedido bem como determinou que o Estado do Pará providenciasse a realização do exame em tela na rede pública ou particular, bem como o condenou ao pagamento de honorários fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpõe recurso de apelação (fls. 208/239). Preliminarmente sustenta o recorrente: a) ilegitimidade passiva do Estado do Pará; b) incompetência absoluta da justiça estadual para apreciar o feito, c) litisconsórcio passivo necessário do plano de saúde do paciente. No mérito defende: a) inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; b) a pesquisa de HLA B-51 não consta na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); c) inexistência de dotação orçamentária; d) responsabilidade objetiva da Unimed em custear o exame requerido; e) impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas.

Conforme certidão de fl. 242-verso, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Edinéa Tavares (fl. 243).

Instado a se manifestar o douto representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 247/255).

Em razão da Emenda Regimental n.º 05/2016, os autos foram redistribuídos a minha relatoria (fls. 256/257).

Em face da afetação do Tema 793 do STF, determinei a suspensão do julgamento do processo até que STF julgasse o RE 855178 (fl. 259).

Vieram aos autos a informação da coordenadoria de recursos extraordinários e especiais desta Corte acerca do julgamento do RE 855178 vinculado ao Tema 793 do STF (fl. 260).

É o que importa relatar.

DECIDO.

De acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

Conheço do recurso, pois atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo as preliminares.
I - Preliminares: a) ilegitimidade passiva do Estado do Pará; b) incompetência absoluta da justiça estadual para apreciar o feito, c) litisconsórcio passivo necessário do plano de saúde do paciente.

Quanto às alegações de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a consequente incompetência absoluta da justiça estadual para apreciar o feito se confundem com o próprio mérito do recurso, razão pela qual suas análises serão postergadas.

Quanto à alegação de que o plano de saúde do paciente deve figurar como litisconsórcio passivo necessário entendo que incabível, visto que o objeto da demanda é o direito público subjetivo à saúde, não sendo possível agregar ao litígio uma discussão sobre a responsabilidade contratual entre o plano de saúde e o ente público demandado. Preliminar rejeitada.
II - Do mérito recursal:

O mérito recursal gira em torno do dever do Estado do Pará assegurar o direito à saúde ao cidadão.

O direito à saúde assegurado de forma cooperada entre os entes públicos, além de encontrar-se disposto no artigo 23, II, do CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento vinculante do RE 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O acesso à saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da CF/88.

Da inteligência conjugada do texto desse dispositivo constitucional com a disposição do art. 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal, se infere essa nota de fundamentalidade que caracteriza os direitos a saúde, pois imbricados com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, de referir a pertinente lição doutrinária de INGO WOLFGANG SARLET, contida em obra clássica (¿in¿ A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. ver. atual. e ampl., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 307 e 308):
¿Preliminarmente, em que pese o fato de que os direitos a saúde, assistência social e previdência social - para além de sua previsão no art. 6º da CF - se encontram positivados nos arts. 196 e ss. da nossa Lei Fundamental, integrando, de tal sorte, também o título da ordem social, e não apenas o catálogo dos direitos fundamentais, entendemos não ser sustentável a tese de que os dispositivos não-integrantes do catálogo carecem necessariamente de fundamentalidade. Com efeito, já se viu, oportunamente, que, por força do disposto no art. 5º, § 2º, da CF, diversas posições jurídicas previstas em outras partes da Constituição, por equiparadas em conteúdo e importância aos direitos fundamentais (inclusive sociais), adquirem também a condição de direitos fundamentais no sentido formal e material, ressaltando, todavia, que nem todas as normas da ordem social compartilham a fundamentalidade material (e, neste caso, também a formal), inerente aos direitos fundamentais. Além disso, percebe-se, desde já, que as normas relativas aos direitos sociais do art. 6º da CF exercem a função precípua de explicitar o conteúdo daqueles. No caso dos direitos à saúde, previdência, e assistência social, tal condição deflui inequivocamente do disposto no art. 6º da CF: ¿São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição¿ (grifo nosso). Além disso, poderia referir-se mais uma vez a íntima vinculação entre os direitos a saúde, previdência e assistência social e os direitos à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, renunciando, neste particular, a outras considerações a respeito deste aspecto.¿

Ademais disso, importante destacar que, o atendimento individual à saúde do cidadão, nem de longe, fere à universalidade e à igualdade que devem nortear os serviços públicos de saúde, isto porque, nos casos em que a política pública se revela insuficiente ou ineficaz aos seus fins, é possível a sua revisão judicial com a concessão de medicação, exame ou procedimento médico. Com tais medidas, não se privilegia um interesse subjetivo, porque o interesse social é de que a política pública seja suficiente e eficaz. Ao contrário, em situações tais, o fim é assegurar o conteúdo mínimo de proteção que o direito fundamental de acesso à saúde exige.

Nesse compasso, descabida também a alegada limitação orçamentária ao atendimento da postulação, posto que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ e CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO - AFASTADAS. INÉPCIA DA INICIAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado e Chamamento ao Processo da União. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Inépcia da Inicial. Restando claro da leitura da inicial, que a pretensão versa sobre o fornecimento pelo Ente Público de medicamento específico ao paciente, que é portador da doença de neurônio motor, assim, conclui-se que o deduzido na inicial é certo e determinado, não se constatando afronta ao art. 286 do CPC/73 4. Perda do Objeto - Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. MÉRITO 5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 6. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810). 8. Apelação conhecida e improvida. Á unanimidade.
(2018.03225391-24, 194.146, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-08-13).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 127, 129, III, E 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à norma Constitucional.
III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.
V -
Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico
.
VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais
.
VII - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017).

Portanto, o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e cabe à justiça estadual a apreciação do feito.

Por fim, quanto a alegada impossibilidade de condenação do Estado em custas merece reforma a decisão guerreada posto que a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais quando for sucumbente, conforme preceitua o art. 40, I da Lei n.º 8.328/2015.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMEMTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. I - Tendo o Juízo a quo recebido a apelação apenas no efeito devolutivo e não tendo sido interposto o necessário recurso de Agravo de Instrumento contra a mencionada decisão, conforme preceituava o art. 522, do CPC/73, não há como, neste momento processual, proceder à análise do pedido de efeito suspensivo, pois sobre a matéria operou-se a preclusão temporal. Preliminar rejeitada; II -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; III- A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum; IV . In casu, o óbito do marido da apelada ocorreu no dia 17/05/2010, ocasião em que estava em vigor a disposição contida no art. 40, § 7º, inciso I, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe no que tange ao valor da pensão a ser paga à recorrida
; V- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73; VI - Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea g, da Lei nº 5.738/1993;
VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar o apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada; VIII- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, nos termos da fundamentação exposta.
(2019.00012314-25, 199.730, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-08)
¿EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO COM PEDIDO RETROATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL - REJEITADA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO - SÚMULA Nº 21 DO TJPA. PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76 DE 28/12/2011. FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - LEI ESTADUAL - APLICAÇÃO - EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 7
- De acordo com o art. 15 ¿g¿ da Lei Estadual nº.5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9- Omissis. (TJ-PA - APL: 2013.3.020611-6, Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, J. 27/06/2016, P. 08/072016).

Ante ao exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento apenas para isentar a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais, conforme preceitua o art. 40, I da Lei n.º 8.328/2015.

Em sede de reexame necessário, confirmo parcialmente a sentença reexaminada apenas para isentar a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais conforme fundamentação lançada no voto.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Diracy Nunes Alves
Relatora